Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68002928, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de KATIA ALVES CESAR ARAUJO e LAERTE CEZAR TIMOTEO. Intimado, o Distrito Federal manteve-se inerte (ID 69674062). Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores KARLA ARANDA VIANA (ID: 53318190), LEANDRO TEIXEIRA, KELLY SOUZA DE FARIA, LEDA REZENDE DE CASTRO (ID: 55092660), LASARO DE ASSIS PINHEIRO (ID: 56047436) e AMANDA BARROS DE ALMEIDA, sucessora do servidor LECI FERREIRA DE ALMEIDA (ID: 5929446). Em relação à servidora KARLA GOMES DA SILVA, o SINDIRETA juntou documentação que comprova a existência de idêntica ação (2002.01.1.015091-5) e requereu o reconhecimento da litispendência no ID: 9765519 - Pág. 9. Foi expedido requisitório em favor da servidora LAURITA CARDOSO DE LEMOS (ID: 26923027) e consta dos autos ofício da COORPRE noticiando a extinção pelo pagamento (ID: 45607561), bem como o pedido de extinção da substituída dos presentes autos formulado pelo exequente (ID: 46631875). Em relação aos honorários da execução, verifica-se que foram devidamente adimplidos (ID: 53227919 - Pág. 9). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima, decido: Em relação à substituída LAURITA CARDOSO DE LEMOS, conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0721165-61.2021.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída LAURITA CARDOSO DE LEMOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto à alegação de litispendência em relação à servidora KARLA GOMES DA SILVA (ID: 9765519 - Pág. 9). Posteriormente o pedido de arquivamento provisório formulado no ID: 68002928 será analisado. Brasília, 13 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR